Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DISFUNÇÃO ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE. EFEITOS COLATERAIS ADVERSOS. PERIGO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição caracteriza-se como matéria de mérito, art. 487, inciso II, do CPC, e foi rejeitada na decisão saneadora, contra a qual a requerida não agravou, art. 1.015, inciso II, do CPC, operando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da questão.
2. É direito básico do consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e nocivos” art. 6o, inciso I, do CDC.
3. Comprovado que o tratamento para disfunção erétil e ejaculação precoce do consumidor não apresentou a segurança esperada, uma vez que se fez necessária sua interrupção, em razão dos efeitos colaterais que colocaram em risco a sua saúde, a rescisão do contrato é devida, sem aplicação da multa penal estipulada contratualmente.
4. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida.